Tribunal: TJMT
Processo: 1015620-81.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015620-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA - CPF: 026.485.971-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (AGRAVANTE), NEUZA MARIA MOREIRA LIMA - CPF: 041.597.131-49 (AGRAVANTE), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0002-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Cumprimento de Sentença. Impugnação. Penhora Sobre Salário e Proventos de Aposentadoria. Alegada Impenhorabilidade. Relativização. Possibilidade. Pretendida Remissão da Dívida. Inviabilidade.
Recurso Parcialmente Conhecido e Desprovido
.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por fiadores em virtude da decisão proferida no Cumprimento de Sentença da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, e visa desconstituir penhora que recaiu sobre proventos de aposentadoria e salário, assim como a exclusão do polo passivo em razão de acordo celebrado entre credora e devedora principal, e que ainda não foi homologado.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: i) verificar se a remissão da dívida concedida à devedora principal, em acordo ainda não homologado, pode ser estendida aos fiadores; ii) analisar se é possível manter a penhora que recaiu sobre salário e proventos de aposentadoria para pagamento de dívida não alimentar.

III.
Razões De Decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, ainda que para satisfação de crédito não alimentar, desde que resguardada quantia suficiente à subsistência do devedor e de sua família, como ocorreu no caso concreto em que a penhora representa menos de 30% (trinta por cento) dos proventos/salários dos Agravantes.

4. O acordo celebrado entre a exequente e a devedora principal não foi homologado por não descumprir as exigências judiciais, e por essa razão não produz efeitos em relação aos fiadores.

5. Teses não apreciadas na decisão agravada configuram inovação recursal e não podem ser analisadas em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.

Tese de julgamento
: “Admite-se a penhora parcial de verbas alimentares para satisfação de dívida não alimentar, desde que respeitado o limite que preserve a dignidade do devedor.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015620-81.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Irênio Lima Fernandes
e
Neuza Maria Moreira Lima
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0043375-23.2015.8.11.0041
proposto pela empresa
MTM Construções Ltda.
, rejeitou a impugnação e manteve a penhora de ativos da conta bancária dos Agravantes.

Os Agravantes defendem que o bloqueio recaiu sobre verbas de natureza alimentar, provenientes de salário e aposentadoria que são impenhoráveis. Ainda Ressaltam que o montante é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, fato que reforça a ilegalidade da constrição.

Argumentam que houve remissão da dívida concedida a um dos devedores, razão pela qual também deve ser exonerados da obrigação, na condição de fiadores.

Por fim, apontam ofensa ao benefício de ordem.

Requerem o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada e a homologação da remissão da dívida, com a consequente exclusão do polo passivo da Execução.

Subsidiariamente, pleiteiam a manutenção da devedora principal na Execução, com a determinação de que a expropriação incida, prioritariamente, sobre os bens de sua titularidade.

O pedido liminar foi deferido (Id. 286982992).

Contraminuta juntada no Id. 291344375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A recorrida
MTM Construções Ltda.
ajuizou Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Aluguéis c/c Cobrança de Encargos em desfavor dos devedores principais João Emanuel Moreira Lima e Janaina Greyce Riva Moreira Lima, bem como em face dos fiadores, ora agravantes,
Irênio Lima Fernandes e Neuza Maria Moreira Lima.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, reconhecida a responsabilidade dos fiadores apenas em relação aos aluguéis de junho/2014 a maio/2015. Os Agravantes também foram condenados ao pagamento de taxas condominiais de abril/2014 a maio/2015. Além disso, todos foram condenados ao pagamento do IPTU, multa contratual e honorários advocatícios.

Na fase do Cumprimento de Sentença, foram deferidas penhoras de ativos financeiros, que resultou na constrição de valores pertencentes à Executada Janaina Greyce Riva Moreira Lima e aos agravantes fiadores Irênio Lima Fernandes e Neuza Maria Moreira Lima.

A empresa MTM Construções Ltda. (Exequente) e Janaina Greyce Riva Moreira Lima (Executada) noticiaram a celebração de acordo, por meio do qual ajustaram a liberação dos valores contritos para a Exequente, com a consequente exclusão da Executada do polo passivo, e o prosseguimento do feito em relação aos demais executados (Id. 160032948).

Os Agravantes apresentaram impugnação à penhora dos ativos encontrados em sua conta corrente. Sustentaram que a remissão parcial da dívida em favor da devedora principal deve ser a eles estendida por serem fiadores. Além disso, aduziram que a penhora recaiu sobre verba de natureza alimentar. Requereram, por esses motivos, sejam excluídos do polo passivo da Execução e desbloqueadas as quantias penhoradas (Id. 160207055).

Antes de apreciar a impugnação, a Juíza singular determinou à Agravada/Exequente a apresentação de nova proposta de acordo, com a adequada individualização do saldo devedor remanescente, especificação da parte remida e a obrigação que restaria aos devedores principais e aos fiadores (Id. 177589103).

No entanto, a Agravada juntou proposta que não atendeu à determinação judicial (Id. 184799289).

Sobreveio a decisão agravada em que a Juíza singular indeferiu a homologação do acordo por falta de atendimento das exigências impostas, e rejeitou a impugnação dos Agravantes.

Manteve a penhora, sob o fundamento de que não foi provada a natureza de verba alimentar.

Esse é o motivo da insurgência dos fiadores.

Nas razões recursais, os Agravantes sustentam que, diante da remissão concedida à devedora principal, impõe sejam igualmente excluídos do polo passivo da Execução.

Além disso, renovam os argumentos quanto à impenhorabilidade das verbas constritas, por se tratar de proventos de aposentadoria e salário, respectivamente, e invocam o benefício de ordem.

Pois bem. A alegação de que a remissão concedida à devedora principal deve ser estendida aos Agravantes não merece prosperar.

Como já salientado pela juíza singular, o acordo entre a Agravada/Exequente e a executada Janaina Greyce Riva Moreira Lima não foi homologado por que não observou as exigências relativas à especificação dos valores e destaque da responsabilidade entre os coobrigados.

Diante disso, não há falar em aproveitamento da remissão aos Agravantes, na qualidade de fiadores, porque ainda não há como reconhecer efeitos jurídicos ao acordo.

Quanto à alegação de impenhorabilidade, vale ressaltar que o artigo 833, inciso IV, do CPC, constitui proteção às verbas de natureza alimentar, como vencimentos, subsídios, salários, proventos de aposentadorias e pensões.

No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de que
é possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
. (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).

Neste contexto, admite-se a penhora de valores de natureza salarial, desde que limitada a percentual que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, ainda que para satisfação de crédito não alimentar, como o caso dos autos, em que a Agravada busca a satisfação do crédito decorrente de aluguéis.

Na hipótese em exame, os valores penhorados representam menos de 30% (trinta por cento) dos proventos da aposentadoria do agravante Irênio Lima Fernandes e do salário da agravante Neuza Maria Moreira Lima, o que afasta qualquer ilegalidade na decisão agravada.

Com efeito, esse percentual encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal, por assegurar o necessário equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e a preservação da subsistência digna do executado e de sua família.

No tocante à alegada violação ao benefício de ordem, essa matéria não foi objeto da decisão recorrida, o que caracteriza inovação recursal. Assim, a pretensão não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço de parte do Recurso e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.

Torno sem efeito a decisão liminar de Id. 286982992

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025